Tribunal: STF
Processo: ARE 1275431
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com pequenas ressalvas quanto à dosimetria da pena, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 121, cabeça, do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Entende contrariados os princípios do devido processo legal, da imparcialidade do juiz e da vedação de dupla punição pelo mesmo fato. Diz ter havido prejuízo à plenitude de defesa e excesso na dosimetria da pena.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Pretende a defesa inicialmente a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri alegando para tanto cerceamento de defesa ante a impossibilidade de realizar contraprova e de confrontar provas produzidas na instrução. 
    Razão não lhe assiste. 
    Em relação ao exame de DNA realizado no fio de cabelo da vítima e da ré, consoante já afastada em outras oportunidades, não se vislumbra nulidade alguma ou cerceamento de defesa, tendo tampouco a defesa apontado vício ou ilegalidade no laudo. 
    A alegação de que o envelope com os fios de cabelo para o exame não estavam lacrados não sobressai das provas dos autos, sobretudo porque às fls. 109 e 156/157 restou expressamente consignado no relatório do IML que o envelope que continha os fios de cabelos encontrados nas mãos da vítima estava lacrado. E embora Maria Stela Loures de Souza tenha através de escritura pública de fls. 474/482 declarado que o envelope estava sem lacre e Luiz Antônio Alvarenga às fls.483/491 que os envelopes das provas foram encaminhados ao laboratório particular do Dr. Antônio Camata, às fls. 3787 vê-se que o agente ministerial denunciou aqueles por calúnia e difamação contra funcionário público. 
    Além disto, a ausência de contraprova decorreu do fato de que havia apenas um fio de cabelo com bulbo nas mãos da vítima (fls. 112; 123), o qual foi usado totalmente para fazer o exame, tornando assim impossível fazer a contraprova, consoante esclareceu em plenário o perito Dr. FERNANDO ANTONIO MILANIDE MOURA (fls. 3.850-cd). 
    Ocorre que quando não há possibilidade de contraprova em virtude de não mais existir o objeto do exame, este não se invalida, deve apenas ser apreciado em conjunto com outras provas, consoante ocorreu no presente feito, haja vista que o exame de DNA positivo não é a única prova que levou à condenação da ré, pois do conjunto probatório também se extrai que: o crime foi praticado nas escadarias entre os apartamentos da ré (cobertura/duplex); há laudo que aponta a compatibilidade do cabelo da ré com o encontrado nas mãos da vítima; depoimento da testemunha Francisco de que não entrou ninguém no prédio naquela noite e de que o filho da vítima usou o elevador de serviço, o qual dá acesso ao local do crime; laudo de exame do local de morte mostrando gotejamento de sangue até o apartamento da ré; a faca usada no crime ser de propriedade da ré e inexistência de rota de fuga, provas que levaram os jurados a optar pela tese da acusação. 
    Da mesma forma afasto a pretensão de nulidade em face da alegação de que diligências requeridas pela defesa (expedição de ofício ao IML e ao Instituto de Criminalística para que juntasse aos autos todas as fotos e negativos referentes ao caso, o resultado do exame realizado no sêmen encontrado na vítima, informação sobre o número do calçado que deixou marcas no local do crime e cópia do exame de lesão corporal realizado em Luzia Colombo) e deferidas pela magistrada para o exercício da ampla defesa não foram atendidas, eis que houve resposta do Instituto de Criminalística (fls. 3.512/3513 e 3.579) e desta sobressai que os documentos solicitados não foram localizados em razão do decurso do tempo (mais de 22 anos) e de uma infiltração ocorrida nas instalações do referido órgão, a qual culminou em danos a materiais ali arquivados. Também o IML respondeu ao ofício (fls. 3592) informando que não localizaram negativos ou fotos da vítima e juntou o laudo de lesões corporais de Luzia Colombo (fls. 3593).
    Assim a não apresentação de alguns dos documentos solicitados não foram juntados por impossibilidade, já que não mais existem. No entanto, outros, como as fotografias do local do crime e o laudo de lesão corporal de Luzia Colombo estão nos autos e, além disto, não apontou a defesa qual prejuízo ocasionado pela ausência daqueles, e sem explicar ou justificar porque eles não foram requisitados durante todo o longo lapso temporal que perdurou a instrução processual (mais de 20 anos), inexistindo assim violação à amplitude da defesa. 
    No que tange à pretensão de nulidade do julgamento face a parcialidade com que teria a magistrada a quo conduzido o interrogatório da ré e trazendo fato novo inexistente nos autos, também não procede. 
    Analisando a mídia digital que contém o interrogatório da acusada observa-se que a juíza singular conduziu aquele de forma firme e embora tenha por vezes sido um pouco rude, e em determinados momentos ter interrompido a ré, o fez com o intuito de aclarar os fatos, esclarecendo o que estava sendo dito, mas, sempre oportunizando àquela narrar sua versão. 
    Com relação a ter a juíza a quo mencionado que o processo perdurou por anos e que houve vários recursos, bem ainda ter questionado a acusada o porquê dela ter ido ao gabinete de um desembargador, não passam de fatos ocorridos no decorrer do processo que não acarretam prejuízo algum e foram inclusive mencionados pela própria ré em seu interrogatório que por mais de uma vez disse que aquela era 16a vez que prestava declarações. 
    Outrossim, o fato da magistrada presidente do Tribunal do Júri ter perguntado a ré se ela procurou uma testemunha para fazer ameaças, com base em uma ligação que não constava dos autos, embora tenha feito sem comunicar com antecedência a defesa e a acusação, não demonstrou-se qual o prejuízo sofrido efetivamente pela acusada, pois consoante acima apontado, há prova suficiente nos autos a amparar sua condenação, tanto que a defesa sequer aponta que a decisão dos jurados é manifestamente contraria à prova dos autos. 
    Além disto, a defesa pôde se manifestar sobre tal ligação anônima nos debates e a ré dela se defender em seu interrogatório, tanto que negou o fato. 
    […]
    Agiu com acerto a magistrada ao considerar como prejudicial à ré as circunstâncias Judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, porquanto foram devidamente avaliadas e valoradas dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada e devem ser mantidas, pois imprescindíveis para que a admoestação seja necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Contudo o quantum estabelecido para cada uma, qual seja, 06 (seis) meses merece reparo. 
    […]
    Com efeito, tendo a juíza singular, no caso em tela, demonstrado a contento a maior culpabilidade da ré, apontando para tanto, elementos concretos, justifica-se o aumento da pena -base em função desta circunstância, haja vista a necessidade de recrudescimento da reprimenda em face da maior reprovabilidade na conduta da ré e exigibilidade de conduta diversa, pois aquela agiu com dolo intenso ao ceifar a vida da vítima, sua empregada doméstica que lhe servia 24 horas por dia, com golpes de faca que seccionou a traqueia e após tentou alterar a verdade dos fatos ao procurar testemunhas para que mudassem suas versões lhe favorecendo, ou seja, o modo de agir da acusada demonstra que ela agiu com elevado grau de reprovabilidade, e que lhe era exigida conduta diversa. 
    […]
    No que tange à negativação da personalidade, conduta social e consequências do crime merece reparo a decisão. 
    […]
    Desta feita, como no presente caso, consoante inclusive reconheceu a magistrada, não há elementos aptos para demonstrar desvio da personalidade da ré e nem tampouco laudo técnico, não podendo assim referida circunstância judicial lhe ser considerada desfavorável, sendo de rigor a exclusão. Outrossim, deve ser extirpado o aumento em relação à conduta social.
    […]
    Igualmente, forçoso afastar o aumento pelas consequências do crime, porquanto a justificativa apresentada na sentença se deu de forma genérica, tendo constando apelas que 'foram graves e indeléveis'. Isto posto, o aumento em face das vetoriais da personalidade, conduta social e consequências do crime deve se excluído da pena-base. 
    […]
    Com efeito, excluindo-se as circunstâncias judiciais da personalidade, conduta social e consequências do crime, contudo aumentando o quantum fixado para a culpabilidade e circunstâncias do crime de 06(seis) meses para 01(um) ano e 02 (dois) meses, a pena -base resta fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Com relação ao pleito ministerial de aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, qual seja, 'ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" observa-se que o fato da vítima residir com a ré por prestar serviços domésticos foi utilizado como fundamentação na negativação das circunstâncias do crime, não podendo assim ser utilizado na segunda fase da pena em razão do princípio nom bis in idem. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator